Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
2. Das provas colacionadas nos autos restou incontroverso que a apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datado de 27/10/2015 e assinado pela apelante.
3. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre seu objeto e condições, inclusive com título autoexplicativo impresso em fonte negritada e em caixa alta, nos seguintes termos: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”.
4. O contrato é claro sobre a natureza do crédito (saque no cartão de crédito). As faturas esclarecem o custo efetivo, a taxa de juros e IOF. Portanto, a apelante tinha consciência do serviço contratado bem como da opção de pagar o valor parcial ou total.
5. Segundo a dicção do art. 373 do CPC, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
6. Precedente: Acórdão 1706698, 0716774-26.2022.8.07.0001/APC, Relatora: Soníria Rocha Campos d ́Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 24/05/2023, Data da Publicação: 07/06/2023, Sem Página Cadastrada.
7. APELAÇÃO DESPROVIDA.